Tribunal: STF
Processo: ARE 1568450
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-22
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 12):



    “PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS BENEFÍCIO FISCAL - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL - DISTINÇÃO QUANTO AOS DEMAIS INCENTIVOS ESTADUAIS - COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.



    1 - O crédito presumido de ICMS decorrente de benefício fiscal é benesse deferida pelos Estados-membros. Assim sendo, a definição sobre a sua inclusão, ou não, na base de cálculo de tributos federais perpassa a ponderação do princípio federativo. 



    2 - Entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da inviabilidade da inclusão do ICMS-crédito presumido na base de cálculo do IRPJ e da CSLL com anotação da inviabilidade da extensão automática de tal conclusão para benefícios fiscais outros, tais como isenções, reduções de alíquota ou subvenções estaduais, dentre outros. Ou seja, exceto na hipótese de crédito presumido de ICMS-benefício fiscal, exige-se prova do cumprimento dos requisitos legais para o gozo da benesse. Entendimento majoritário da 6ª Turma desta Corte Regional. 



    3 - É irregular, tão somente, a inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ-Lucro Real e da CSLL-Lucro Real.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 16 e Doc. 21), foram acolhidos apenas os aclaratórios da impetrante para sanar erro material no acórdão recorrido (Doc. 19 e Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação aos arts. 145, I; 146, III, “a”; e 195, I, “c”, da CF/1988, defendendo “a impossibilidade de tributação a título de IRPJ e da CSLL dos incentivos fiscais na modalidade de diferimentos, créditos presumidos, outorgados, isenções, reduções de base de cálculo, entre outros” (Doc. 27, fl. 18).



    Nessa linha, aduz que “os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados, em qualquer de suas espécies, não devem estar sujeitos à tributação do IRPJ e CSLL” (Doc. 27, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional (Doc. 30).



    No Agravo, a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada (Doc. 32).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1345/STF (Doc. 35).



    Em nova análise da questão, o Juízo local remeteu os autos ao STF ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela decidida no referido precedente de repercussão geral (Doc. 38, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, trata-se, na origem, de Mandado de Segurança visando à exclusão de créditos presumidos de ICMS, concedidos pelos Estados-membros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como à declaração do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos, nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração e durante o curso da ação, corrigidos pela taxa SELIC, sem a necessidade de observância dos requisitos constantes do artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.



    O Juízo local deu parcial provimento à apelação da ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fl. 3):



    “O crédito presumido de ICMS decorrente de benefício fiscal é benesse deferida pelos Estados-membros. Assim sendo, a definição sobre a sua inclusão, ou não, na base de cálculo de tributos federais perpassa a ponderação do princípio federativo. 



    A circunstância foi ponderada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da análise de recurso não-vinculante, oportunidade em que prevaleceu entendimento pela inviabilidade da incidência tributária: (...) Em momento posterior, a matéria foi analisada segundo o regime de repetitividade, ocasião em que reafirmado, em caráter vinculante, o entendimento acerca da inviabilidade da inclusão do ICMS-crédito presumido na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e anotada a inviabilidade da extensão automática de tal conclusão para benefícios fiscais outros, tais como isenções, reduções de alíquota ou subvenções estaduais, dentre outros. 



    (...) 



    Ou seja, exceto na hipótese de crédito presumido de ICMS-benefício fiscal, exige-se prova do cumprimento dos requisitos legais para o gozo da benesse. (...) Nesse quadro, é irregular a inclusão tão somente do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ-Lucro Real e da CSLL-Lucro Real.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nessa linha, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito presumido. Exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1527743 ED-AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2025)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1464692 AgR-ED / SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente